Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. NULIDADE DO FLAGRANTE. SUPERAÇÃO PELO NOVO TÍTULO JUDICIAL. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REGISTROS CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEBILIDADE EXTREMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso pela suposta prática de crimes no contexto de violência doméstica. A defesa alega nulidade no flagrante, ausência de condição de procedibilidade por falta de representação da vítima e falta de fundamentação para a prisão. Pleiteia a substituição pela prisão domiciliar humanitária por motivos de saúde ou a aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão consiste em verificar: (i) se eventual ilegalidade no flagrante subsiste após a decretação da preventiva; (ii) se a ação penal por lesão corporal no âmbito doméstico exige representação; (iii) se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; e (iv) se há prova de debilidade extrema que autorize a prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência do decreto de prisão preventiva constitui novo título judicial, o que torna prejudicada a análise de eventuais nulidades ocorridas na prisão em flagrante, restando qualquer mácula anterior sanada pela nova fundamentação cautelar.
4. Conforme entendimento consolidado pelo STF (ADI 4424), a ação penal em casos de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada, sendo irrelevante a ausência de representação da vítima.
5. A segregação cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e do risco real de reiteração delitiva, evidenciado pelos registros criminais anteriores do paciente.
6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar por razões humanitárias exige prova robusta de que o paciente está extremamente debilitado por doença grave e que o tratamento não pode ser ofertado no sistema prisional, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.
7. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, mostrando-se as medidas cautelares alternativas insuficientes e inadequadas diante do histórico do agente e da necessidade de proteger a integridade da vítima.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.